Tribunal: TJSP
Processo: 2245295-76.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Indeferimento de pedido de pesquisa junto ao Serviço de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI – Inviabilidade da aplicação do disposto nos arts. 39 da LEF e 91 do NCPC – Providência que independe do concurso do juízo – Precedentes desta Câmara. Agravo não provido.